Tribunal: TJDFT
Processo: 0721003-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Resistência. Provas da autoria e da materialidade. Impossibilidade de absolvição por insuficiência de provas. Maus antecedentes e reincidência. Regime aberto incabível. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 329, caput, do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, de fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos dos policiais, no exercício da função, gozam de presunção de veracidade e de legitimidade e são suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando estão em harmonia com as outras provas dos autos e não é apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar as versões dos agentes.
4. O uso voluntário de medicamento controlado, em dosagem muito superior à prescrita, não afasta a imputabilidade penal (teoria da actio libera in causa).
5. Os maus antecedentes e a reincidência justificam a fixação de regime mais gravoso, mesmo tratando-se de pena inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, §2o, alínea c, e § 3o, do CP.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 33, §§ 2o e 3o e 329, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1933584, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 10/10/2024; TJDFT, Acórdão 1984626, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 1679941, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 23/03/2023; TJDFT, Acórdão 2031288, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 06/08/2025.